Tribunal: TJDFT
Processo: 0012893-19.2012.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, afere-se que os apelados, em sede de contrarrazões, informaram que os tributos incidentes sobre os bens do espólio foram devidamente recolhidos[1]. Aduziram, outrossim, que a Certidão Positiva de Débitos[2] relativos a IPVA colacionada no apelo pelo ente público não se refere a nenhum bem partilhado, constante do espólio da extinta. Sustentaram que a aludida dívida ativa não lhes pode ser nominada, haja vista que os três veículos com débito em aberto foram adquiridos em nome da extinta por estelionatários, com apresentação de documentação falsa, consoante documentos anexos[3]. Alinhada essas circunstâncias e considerando o consignado pela Fazenda Pública em suas razões de apelo relativamente à possibilidade de desistência do recurso no caso de comprovação, pela inventariante, de eventual regularidade fiscal relativamente aos débitos tributários correlatos, aliado ao noticiado pela única herdeira acerca da respectiva quitação dos tributos e da situação de que a cobrança da dívida ativa referente os veículos não se refere a nenhum bem partilhado, esclareça o apelante, em 05 (cinco) dias, acerca da persistência do seu interesse no exame do apelo que manejara. Acudido o chamamento e a diligência, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15139192 e ID 15139193. [2] - ID 15139179 - Pág. 31 [3] - ID 15139194, ID 15139195, ID 15139196, ID 15139197, ID 15139198, ID 15139199, ID 15139200 e ID 15139201.